Tribunal: TJDFT
Processo: 0742904-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL DE ARCAR COM OS RESPECTIVOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e condenou-o ao pagamento, em favor da parte autora, de R$ 2.200,00, a título de remuneração pelo exercício da advocacia dativa em alguns processos criminais no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF. Alega, em suas razões, a não apreciação da tese de nulidade do título, pois o DF não participou do processo. No mérito, aduz impossibilidade de nomeação de defensor dativo por critério de conveniência do juízo e não comprovação de ausência ou insuficiência da Defensoria Pública.

2. Preliminar de nulidade. Não há nulidade, uma vez que a fixação de honorários ao defensor dativo nomeado pelo juízo decorre da própria lei, de forma que a não participação do Distrito Federal no processo criminal de origem em nada influencia a execução do título judicial. O art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal. Rejeitada a preliminar.

3. No mérito, destaco que a designação de defensor dativo ao acusado decorre do próprio art. 5o, LV, da CRFB/88, por ser imprescindível garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal àquele que está sendo processado, principalmente na seara criminal.

4. O art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.o 8.906/94) estabelece que “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado”. Nestas circunstâncias, a jurisprudência do STJ já se fixou no sentido de que “são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região” (STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014. Partes: Amarilda Pereira Oliveira versus Estado do Paraná).

5. Os documentos juntados na inicial comprovam que o Sr. Sebastião Edmilson Lopes da Silva foi nomeado para atuar como defensor dativo em alguns processos no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Planaltina até o efetivo restabelecimento de atendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal.

6. Na hipótese, a parte autora não prestou o seu serviço voluntariamente, mas em razão de nomeação judicial e, assim, deve haver uma contraprestação pecuniária.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.